Tribunal: TJES
Processo: 5021034-94.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE EMPRESA POR PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTES DO TCU, STJ E OUTROS TRIBUNAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE LIAME FUNCIONAL COM O ÓRGÃO LICITANTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão que negou provimento à apelação cível e à remessa necessária, mantendo a segurança concedida à empresa NEUROGRUPO - SERVIÇOS EM NEUROCIRURGIA LTDA para anular ato administrativo que a inabilitou em pregão eletrônico, sob o fundamento de que um de seus sócios é servidor público estadual. O embargante sustenta omissão e ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao argumento de que o colegiado não enfrentou entendimentos do TCU, do STJ e de outros tribunais favoráveis à vedação ampla de participação de servidores em licitações, independentemente do órgão de lotação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar especificamente precedentes e entendimentos invocados pelo Estado sobre a vedação de participação de servidor público em licitação; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a interpretação jurídica adotada pelo colegiado quanto ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93 e ao art. 35 da Constituição Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida nem ao rejulgamento da causa.

4. O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada a controvérsia ao adotar interpretação finalística da vedação prevista no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93, com base na proteção aos princípios da moralidade e da isonomia, e não em leitura literal e ampliativa da norma.

5. O julgado registra que o sócio da empresa exerce o cargo de Médico Legista na Polícia Civil, vinculada à SESP, enquanto o órgão licitante é hospital estadual vinculado à SESA, o que afasta liame funcional, hierárquico ou possibilidade concreta de influência sobre o certame.

6. O acórdão também assenta que o art. 35 da Constituição Estadual tem natureza disciplinar dirigida ao servidor público e não constitui fundamento autônomo para a inabilitação da pessoa jurídica em procedimento licitatório.

7. Não há omissão pelo simples fato de o colegiado não rebater individualmente todos os precedentes e argumentos invocados pela parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia.

8. Precedentes de outros tribunais ou entendimentos de órgãos administrativos, como o TCU ou a PGE, não vinculam o Tribunal de Justiça quando o órgão julgador firma interpretação jurídica diversa de forma fundamentada.

9. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente vício no julgado, especialmente quando a pretensão da parte é atribuir efeitos infringentes ao recurso para modificar conclusão já adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia jurídica e adota fundamentação própria, ainda que não examine individualmente todos os precedentes invocados pelas partes.

2. A vedação do art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93 deve ser interpretada restritivamente, de modo a alcançar apenas hipóteses em que o servidor público esteja vinculado ao órgão licitante ou possa influenciar o certame.

3. O art. 35 da Constituição Estadual possui natureza disciplinar em relação ao agente público e não autoriza, por si só, a inabilitação automática da pessoa jurídica em licitação.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao rejulgamento da causa sob o pretexto de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 489, § 1º, IV; Lei nº 8.666/93, art. 9º, III; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos identificados por número no texto dos embargos; há apenas referência genérica a entendimentos do TCU, do STJ e de outros tribunais, sem indicação individualizada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021034-94.2023.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

PARTE AUTORA: NEUROGRUPO - SERVICOS EM NEUROCIRURGIA LTDA e outros

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE EMPRESA POR PARTICIPAÇÃO DE SÓCIO SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTES DO TCU, STJ E OUTROS TRIBUNAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA VEDAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE LIAME FUNCIONAL COM O ÓRGÃO LICITANTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão que negou provimento à apelação cível e à remessa necessária, mantendo a segurança concedida à empresa NEUROGRUPO - SERVIÇOS EM NEUROCIRURGIA LTDA para anular ato administrativo que a inabilitou em pregão eletrônico, sob o fundamento de que um de seus sócios é servidor público estadual. O embargante sustenta omissão e ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do CPC, ao argumento de que o colegiado não enfrentou entendimentos do TCU, do STJ e de outros tribunais favoráveis à vedação ampla de participação de servidores em licitações, independentemente do órgão de lotação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar especificamente precedentes e entendimentos invocados pelo Estado sobre a vedação de participação de servidor público em licitação; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a interpretação jurídica adotada pelo colegiado quanto ao art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93 e ao art. 35 da Constituição Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da matéria já decidida nem ao rejulgamento da causa.

4. O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada a controvérsia ao adotar interpretação finalística da vedação prevista no art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93, com base na proteção aos princípios da moralidade e da isonomia, e não em leitura literal e ampliativa da norma.

5. O julgado registra que o sócio da empresa exerce o cargo de Médico Legista na Polícia Civil, vinculada à SESP, enquanto o órgão licitante é hospital estadual vinculado à SESA, o que afasta liame funcional, hierárquico ou possibilidade concreta de influência sobre o certame.

6. O acórdão também assenta que o art. 35 da Constituição Estadual tem natureza disciplinar dirigida ao servidor público e não constitui fundamento autônomo para a inabilitação da pessoa jurídica em procedimento licitatório.

7. Não há omissão pelo simples fato de o colegiado não rebater individualmente todos os precedentes e argumentos invocados pela parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia.

8. Precedentes de outros tribunais ou entendimentos de órgãos administrativos, como o TCU ou a PGE, não vinculam o Tribunal de Justiça quando o órgão julgador firma interpretação jurídica diversa de forma fundamentada.

9. O pedido de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistente vício no julgado, especialmente quando a pretensão da parte é atribuir efeitos infringentes ao recurso para modificar conclusão já adotada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a controvérsia jurídica e adota fundamentação própria, ainda que não examine individualmente todos os precedentes invocados pelas partes.

2. A vedação do art. 9º, III, da Lei nº 8.666/93 deve ser interpretada restritivamente, de modo a alcançar apenas hipóteses em que o servidor público esteja vinculado ao órgão licitante ou possa influenciar o certame.

3. O art. 35 da Constituição Estadual possui natureza disciplinar em relação ao agente público e não autoriza, por si só, a inabilitação automática da pessoa jurídica em licitação.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao rejulgamento da causa sob o pretexto de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 489, § 1º, IV; Lei nº 8.666/93, art. 9º, III; Constituição do Estado do Espírito Santo, art. 35.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos identificados por número no texto dos embargos; há apenas referência genérica a entendimentos do TCU, do STJ e de outros tribunais, sem indicação individualizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021034-94.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: NEUROGRUPO – SERVIÇOS EM NEUROCIRURGIA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível e à Remessa Necessária, mantendo a segurança concedida à empresa
NEUROGRUPO - SERVIÇOS EM NEUROCIRURGIA LTDA
.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de
omissão
e ofensa ao art. 489, §1º, IV, do CPC. Alega que este Colegiado deixou de se manifestar sobre entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros Tribunais que defendem a vedação ampla de participação de servidores em licitações, independentemente do órgão de lotação. Requer o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento e atribuição de efeitos infringentes.

A Embargada apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, alegando ausência de dialeticidade e nítida pretensão de rediscussão do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. INABILITAÇÃO DE EMPRESA. SÓCIO SERVIDOR PÚBLICO. VINCULAÇÃO A ÓRGÃO DIVERSO DO CERTAME. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CONFLITO DE INTERESSES. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COMPETITIVIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em Mandado de Segurança, anula o ato administrativo que inabilitou a empresa NEUROGRUPO - SERVIÇOS EM NEUROCIRURGIA LTDA do Pregão Eletrônico nº 048/2023, sob o fundamento de que um dos sócios da empresa é servidor público estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato de inabilitação da empresa impetrante, analisando se a vedação à participação em licitação de empresa que possui servidor público em quadro societário, prevista no inciso III do art. 9º da Lei nº 8.666/93 e no art. 35 da Constituição Estadual, alcança, de forma irrestrita, servidor vinculado a órgão diverso daquele responsável pelo certame e sem poder de influência sobre este.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interpretação da vedação contida no inciso III do art. 9º da Lei nº 8.666/93 deve ser finalística (teleológica), buscando proteger os princípios da moralidade e da isonomia, a fim de evitar que o agente público utilize a posição para obter vantagens indevidas, e não meramente literal.

4. A restrição à participação em licitação se justifica quando o servidor pertence ao órgão ou entidade contratante, pois há uma presunção razoável de influência. Estender essa vedação a qualquer servidor público, sem análise da vinculação funcional com o objeto licitado, configura medida desproporcional que restringe indevidamente a competitividade.

5. No caso concreto, o sócio da empresa ocupa o cargo de Médico Legista na Polícia Civil (SESP), enquanto o órgão contratante é um Hospital Estadual vinculado à Secretaria de Saúde (SESA), evidenciando a ausência de qualquer liame funcional, hierárquico ou de influência entre as atribuições do servidor e o processo licitatório para serviços de neurocirurgia.

6. A norma do art. 35 da Constituição Estadual, que veda a participação de servidor em empresa que contrate com o Estado, possui natureza disciplinar, dirigida ao agente público, e eventual violação deve ser apurada em processo administrativo próprio, não se constituindo como critério objetivo para a inabilitação da pessoa jurídica no certame.

7. O ato de inabilitação representa formalismo excessivo e aplicação desarrazoada da lei, em detrimento do princípio da competitividade e da busca pela proposta mais vantajosa, sem que houvesse risco concreto aos princípios da moralidade e da isonomia, violando direito líquido e certo da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido, com a confirmação da sentença em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1. A vedação à participação em licitação de empresa cujo sócio seja servidor público, conforme o inciso III do art. 9º da Lei nº 8.666/93, deve ser interpretada de forma restritiva, limitando-se aos casos em que o agente público esteja vinculado ao órgão licitante ou possua atribuições que lhe permitam influenciar o resultado do certame.

2. A mera condição de servidor público de um dos sócios, lotado em órgão sem qualquer pertinência com o objeto licitado, não configura impedimento para a participação da empresa em licitação, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da competitividade.

3. A norma contida no art. 35 da Constituição do Estado do Espírito Santo possui natureza de infração disciplinar do servidor, não se prestando como fundamento autônomo para a inabilitação da pessoa jurídica em procedimento licitatório.

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não enfrentar especificamente a jurisprudência que adota interpretação literal e ampliativa das vedações contidas na Lei de Licitações. Todavia, o que se observa é que este Colegiado não foi omisso, mas sim adotou
premissa jurídica diversa
da pretendida pelo Estado.

O acórdão recorrido fundamentou detalhadamente que a restrição à competitividade deve ser interpretada de forma
finalística (teleológica)
. Ficou expressamente consignado que:

- O sócio da empresa ocupa cargo na
Polícia Civil (SESP)
, enquanto o órgão licitante é um
Hospital Estadual (SESA)
.

- Há
ausência total de liame funcional ou hierárquico
entre as atribuições do servidor e o objeto licitado (serviços de neurocirurgia), o que afasta o risco à moralidade ou isonomia.

- A norma do art. 35 da Constituição Estadual possui
natureza disciplinar
e não serve como critério automático de inabilitação da pessoa jurídica.

Portanto, a matéria foi integralmente apreciada. O fato de o resultado ser contrário aos interesses do Estado não autoriza o manejo de embargos para rejulgamento da causa.

Quanto à alegação de que não foram enfrentados todos os julgados mencionados (TCU, STJ), é firme a jurisprudência de que o magistrado
não está obrigado a responder a todas as alegações das partes como se fossem quesitos
, desde que fundamente suficientemente sua conclusão.

A citação de precedentes de outros tribunais ou órgãos administrativos (como o TCU ou a PGE) não vincula este Tribunal de Justiça se a interpretação jurídica firmada por este Órgão Fracionário for em sentido diverso, como ocorreu no caso em tela.

O prequestionamento, para fins de recursos aos Tribunais Superiores, pressupõe a existência de vício de omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica na hipótese. A intenção do embargante é claramente
infringente
, visando modificar o conteúdo da decisão por discordar de sua fundamentação, o que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar